Tribunal: TJSP
Processo: 2268067-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – Exequente que pretende a indisponibilidade de bens imóveis dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) – Provimento 39/2014 do CNJ – Requisitos necessários para o deferimento da medida – Não preenchimento – Não esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis de titularidade

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – Exequente que pretende a indisponibilidade de bens imóveis dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) – Provimento 39/2014 do CNJ – Requisitos necessários para o deferimento da medida – Não preenchimento – Não esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis de titularidade dos executados – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2268067-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que
é agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados MIRONDAS
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, ANA LUCIA
FREZZINI e OSWALDO DE SOUZA BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2268067-38.2019.8.26.0000 - Assis - Voto no 26.386
Voto no 26.386
Agravo de Instrumento no 2268067-38.2019.8.26.0000
Comarca: Assis - 2a Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Mirondas Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Me, Ana
Lucia Frezzini e Oswaldo de Souza Brasil
Juiz(a) de 1a Inst.: Adilson Russo de Moraes
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de
Crédito
Bancário
–
Exequente
que
pretende
a
indisponibilidade de bens imóveis dos executados através da
Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) –
Provimento 39/2014 do CNJ – Requisitos necessários para o
deferimento da medida – Não preenchimento – Não
esgotamento das diligências voltadas à localização de bens
penhoráveis de titularidade dos executados – Decisão
mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de execução de título executivo extrajudicial” ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A contra MIRONDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. ME; ANA LUCIA FREZZINI e OSWALDO DE SOUZA
BRASIL indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos
executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (fls. 162
da origem).
Recorre o banco exequente. Sustenta que a providência
de indisponibilidade de bens é devida no caso e que o indeferimento é
contrário ao entendimento jurisprudencial atual. Ressalta que houve
diversas tentativas de pesquisas de bens e estas restaram infrutíferas, não
havendo razões para que não se utilize do sistema CNIB. Requer a
antecipação da tutela recursal para a imediata concessão da medida
pretendida (fls. 02/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2268067-38.2019.8.26.0000 - Assis - Voto no 26.386
Recurso recebido sem a concessão da liminar pleiteada
e não contrariado (fls. 43).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “execução de título executivo extrajudicial”
ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra MIRONDAS COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E OUTROS, lastreada em Cédula de Crédito
Bancário, a fim de obter satisfação de débito no valor de R$ 100.659,23,
atualizado até 01.08.2019 (fls. 142 da origem).
Segundo consta dos autos, foram realizadas pesquisas
de bens via BACENJUD e INFOJUD (fls. 72/74; 85; 99/100; 102/103 da
origem) e, ainda, os nomes dos executados foram incluídos no sistema
SERASAJUD (fls. 162 da origem).
O
exequente
postulou
pela
decretação
da
indisponibilidade de bens da executada através da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), o que foi indeferido pelo MM. Juízo de
origem, conforme segue (fls. 162 da origem):
"Vistos.
Expeça-se certidão (SERASAJUD) para inclusão
do nome do executado nos cadastros de inadimplentes
(art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil), mediante o
recolhimento dos custos de serviço no importe de
R$16,00 (dezesseis) reais por CPF, caso assim ainda não
se tenha procedido.
Indefiro
a
decretação
de
indisponibilidade/realização da pesquisa pelo sistema
CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).
Int.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2268067-38.2019.8.26.0000 - Assis - Voto no 26.386
Contra esta decisão, insurge-se o exequente, ora
agravante.
A pretensão não merece acolhida.
Pelo que se vê dos autos originários, já foram realizadas
diversas diligências e, até o momento, não houve satisfação do débito.
Todavia, insta salientar que não foi realizada pesquisa
via RENAJUD ou mesmo ARISP, as quais que se mostram cabíveis na
hipótese.
Conforme o artigo 2o do Provimento no 39/2014, da
Corregedoria Nacional de Justiça, que regula a matéria:
"Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade
terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários
do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre
imóveis indistintos, e a recepção de comunicações e
levantamento das ordens de indisponibilidade nela
cadastrada".
Acessando ao “site” da “CNIB” Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, www.indisponibilidade.org.br, verifica-se que:
"Os principais objetivos da CNIB são: Dar
eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens,
divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais
de Registro de Imóveis de todo o território nacional e
para outros usuários do sistema. E proporcionar
segurança aos negócios imobiliários de compra e
venda e de financiamento de imóveis e de outros
bens.
A anulação de um negócio imobiliário ou de
outra natureza acarreta prejuízos que atingem os
vendedores, compradores e financiadores além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2268067-38.2019.8.26.0000 - Assis - Voto no 26.386
comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e
de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas
de saúde, de família e outras consequências tais.
O decreto de indisponibilidade de bens atinge a
alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo,
sejam
eles
imóveis,
veículos,
barcos,
aeronaves,
quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir
do momento em que alguém está com seus bens
indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não
poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante
de boa-fé" (g.n).
Outrossim, o C. STJ definiu os requisitos para
decretação de indisponibilidade de bens em sede de execução fiscal, no
âmbito do julgamento do REsp no 1377507, 1a Seção, j. 26.11.2014, DJe
02.12.2014, Relator Ministro Og Fernandes, sob a sistemática dos recursos
repetitivos:
"TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO
FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE
BENS
E
DIREITOS
DO
DEVEDOR.
ANÁLISE
RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos de aplicação do disposto no art.
543-C do CPC, e levando em consideração o
entendimento consolidado por esta Corte Superior de
Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a
indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo
art. 185-A do CTN depende da observância dos
seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii)
inexistência de pagamento ou apresentação de bens à
penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens
penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas
pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a)
pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente
determinação pelo magistrado e (b) a expedição de
ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e
ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito -
DENATRAN ou DETRAN.
2. O bloqueio universal de bens e de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2268067-38.2019.8.26.0000 - Assis - Voto no 26.386
previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a
penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras,
por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A
do CPC.
3. As disposições do art. 185-A do CTN
abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor,
observado como limite o valor do crédito tributário, e
dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos:
(i)
citação
do
executado;
(ii)
inexistência
de
pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no
prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados
bens penhoráveis.
4. A aplicação da referida prerrogativa da
Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que,
em relação ao último requisito, houve o esgotamento
das diligências para localização de bens do devedor.
5. Resta saber, apenas, se as diligências
realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se
destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir
que se afirme, com segurança, que não foram
encontrados bens penhoráveis, e, por consequência,
determinar a indisponibilidade de bens.
6. O deslinde de controvérsias idênticas à
dos autos exige do magistrado ponderação a respeito
das diligências levadas a efeito pelo exequente, para
saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas
aquelas que poderiam ser realizadas antes da
constrição consistente na indisponibilidade de bens.
7. A análise razoável dos instrumentos que
se encontram à disposição da Fazenda permite
concluir que houve o esgotamento das diligências
quando demonstradas as seguintes medidas: (i)
acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios
aos registros públicos do domicílio do executado e ao
Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito -
DENATRAN ou DETRAN.
8. No caso concreto, o Tribunal de origem não
apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se,
portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos
fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a orientação
jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste
recurso.
9. Recurso especial a que se dá provimento
para anular o acórdão impugnado, no sentido de que
outro seja proferido em seu lugar, observando as
orientações delineadas na presente decisão" (grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2268067-38.2019.8.26.0000 - Assis - Voto no 26.386
Na hipótese, entretanto, não se verifica o preenchimento
dos requisitos apontados pelo C. STJ, eis que nem todas as diligências
tendentes à localização de bens de propriedade dos executados foram
pleiteadas pelo banco exequente, remanescendo pesquisas via RENAJUD e
ARISP.
Neste sentido, precedentes desta C. Câmara:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
Bloqueio de ativos financeiros futuros. Impossibilidade.
Penhora em dinheiro que deve ser feita por meio do
sistema BacenJud, cujo regulamento não prevê a
possibilidade de bloqueio de ativos futuros. Exegese
também do art. 854, do CPC. 2. Pretensão de decreto de
indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens
CNIB. Não cabimento.
Medida excepcional e contraproducente, pois não garante
a satisfação do crédito. Recurso não provido" (Agravo de
Instrumento no 2067142-26.2019.8.26.0000, 11a Câmara
Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
30.05.2019).
De rigor, portanto, o indeferimento do pedido de
indisponibilidade de bens dos executados, por não esgotados os meios de
busca de bens.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator